Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753734-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IZABEL DOS SANTOS CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701837-87.2022.8.07.0008, a qual não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por não encontrar desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das astreintes e por não haver nulidade na intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Argumenta sobre a possibilidade da revisão de astreintes a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta que não foi intimada pessoalmente da r. sentença ou da obrigação que lhe foi imposta, violando o disposto na súmula 410 do STJ. Superada a discussão sobre a intimação, explica que a execução deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que na sentença somente existe a condenação na obrigação de fazer. A agravante pede, em suas razões recursais, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer o provimento do recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54540934). Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 54650786). Neoenergia Distribuição Brasília S/A interpôs agravo interno (ID 55724232) defendendo o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Resposta ao agravo de instrumento apresentada (ID 56584166), bem como ao agravo interno (ID57718252). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos foi determinada a remessa ao contador e o arquivamento dos autos de cumprimento de sentença no dia 16 de abril de 2024 (ID 193510424 – autos originários). A própria agravante efetuou o pagamento das custas finais e pugnou pela extinção do feito, no dia 15 de maio (ID 196961118 – autos originários). Portanto a tese debatida na decisão agravada se encontra superada com o cumprimento da obrigação e a determinação de arquivamento do feito, portanto houve perda superveniente do interesse recursal. Assim, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do cumprimento de sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital